Tribunal: STF
Processo: ARE 1589367
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná/PR, assim ementado (Doc. 313):

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (FATO I), TRÁFICO DE DROGAS (FATO III) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (FATO IV), EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (FATO IV) NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JÁ APLICADO NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE MÉRITO. INCOGITÁVEL A TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DELAÇÃO DO CORRÉU DE SER, O APELANTE, TRAFICANTE ARMADO E SEU FORNECEDOR DE DROGAS. ATUAÇÃO POLICIAL MOTIVADA POR FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE E COMPROVADA COM O ENCONTRO DE ENTORPECENTES E ARMAMENTO NO IMÓVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGADOS DEVIDAMENTE ADVERTIDOS DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILÊNCIO E DE SEREM ASSISTIDOS POR ADVOGADO. INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO SE SUBMETE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL REPETIDA EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (FATO I). IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTO MOSAICO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR O DOLO ASSOCIATIVO COM O CORRÉU - JÁ CONDENADO PELO MESMO DELITO EM FEITO DESMEMBRADO - PARA A TRAFICÂNCIA, COM DIVISÃO DE TAREFAS, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE. DELAÇÃO DO PRÓPRIO CORRÉU DE SER, O APELANTE, HÁ APROXIMADAMENTE TRÊS MESES, O SEU FORNECEDOR EXCLUSIVO DE DROGAS PARA A VENDA E, COM ELE, REPARTIA OS LUCROS. CONFISSÃO DO CORRÉU AMPARADA NAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES DA FORÇA PÚBLICA, RESSALTANDO QUE O APELANTE FIGURAVA COMO LÍDER. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS INDICANDO A ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS PARA A DISTRIBUIÇÃO DE DROGAS NO BAIRRO TATUQUARA, DESTA CAPITAL PARANAENSE. NÃO PROVIMENTO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS (FATO III). CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE COMPROVAM A MERCANCIA DE DROGAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (MAIS DE UM QUILO DE “COCAÍNA”) INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL, ALÉM DA APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 400 PLÁSTICOS E SEDA PARA O EMBALO DE “COCAÍNA” E “MACONHA”. ADEMAIS, ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU AS DROGAS “MACONHA” E “CRACK”, DESTINADAS AO COMÉRCIO ILEGAL PELOS ASSOCIADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS QUE COADUNA AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS AMEALHADOS AO FEITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. CONJUNTO SÓLIDO E HARMÔNICO DE PROVAS À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA PELO APELANTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA PENAL ADEQUADAMENTE LANÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS, PORQUE APREENDIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE “COCAÍNA” – SUBSTÂNCIA DE ALTO PODER LESIVO DE VICIANTE -, ALÉM DE DROGAS DE NATUREZA DIVERSA “MACONHA” E “CRACK”. INVIÁVEL APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELITOS NÃO CONFESSADOS. DESPROVIDOS OS PLEITOS PELA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA SER SUPERIOR A OITO ANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

Consta nos autos que JONATA BUENO DA CRUZ foi condenado às penas de 3 anos e 8 meses e 12 dias de reclusão, além de  750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06; 7 anos de reclusão, além de 700 dias-multa, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; e 3 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, pelo crime previsto art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2023 (Doc. 248).
Interposto recurso de apelação pela defesa, ele foi desprovido (Doc. 313).
Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (Doc. 328).
A parte interpôs Agravo Interno, o qual foi negado o provimento (Doc. 353). 
Irresignado, o acusado interpôs Embargos de Declaração (Doc. 360), os quais foram rejeitados (eDoc.374).
O recorrente interpôs o Recurso Especial (eDoc.383), que por sua vez, foi inadmitido, ao argumento em síntese que o “Recorrente deixa de esclarecer a razão pela qual entende que os dispositivos elencados foram violados, a atrair a incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF”(eDoc.389).
O acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, XI e LVI da CF/1988 (Doc. 395).
Afirma que a ”interpretação dada pelo r. Acórdão recorrido afronta a garantia da inviolabilidade do domicílio, resguardada pelo artigo 5°, XI da Constituição2 : e diverge frontalmente do julgado no Recurso Extraordinário n° 603.616 RO (Tema 280), firmado em hipóteses idênticas e sob as mesmas circunstâncias jurídicas do caso presente, ao admitir provas colhidas ilicitamente, a partir da violação do domicílio do Recorrente fora das hipóteses admitidas pelo Supremo Tribunal Federal, ao arrepio do disposto no artigo 5°, LVI da Constituição” (Doc. 395, fl. 5).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que (Doc. 395, fl.16):

(...)
 (ii) quanto ao mérito, o PROVIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, para declarar a nulidade processual decorrente da ilicitude da prova colhida nos autos, e a consequente absolvição do Recorrente dos delitos que lhe foram indevidamente imputados;
 (iii) se superada a nulidade supra, seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso para reconhecer a ausência de provas para manter a condenação do Recorrente por tráfico e associação para o tráfico, nos termos da fundamentação apresentada, especialmente considerando o CONFRONTO DE VERSÕES e o ônus da prova da acusação;
 (iv) a intimação da advogada signatária da data de julgamento do Recurso, para acompanhamento, distribuição de memoriais e sustentação oral. 

O Tribunal de origem negou “seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em relação às teses de ofensa aos arts. 5º, XI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; e inadmito quanto à questão remanescente” (Doc. 401).
O recorrente interpôs Agravo, não refutando os óbices processuais (Doc. 410).
É o relatório.
 
Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, o recurso extraordinário somente será conhecido e julgado, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 395, fls. 2-4): 

PRELIMINARMENTE: DA REPERCUSSÃO GERAL 
 As questões constitucionais ora submetidas à apreciação deste Egrégio Supremo Tribunal Federal transcendem o mero interesse das partes, sendo pertinentes e relevantes à manutenção da integridade do sistema de garantias constitucionais individuais, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 Isso porque o r. Acórdão recorrido afrontou o julgado proferido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 603.616/RO (inviolabilidade do domicílio), com Repercussão Geral reconhecida, posicionando-se em favor da ILEGALIDADE da invasão policial ao domicílio do Recorrente com base, exclusivamente, em denúncia anônima de um transeunte, e SEM JUSTA CAUSA ou CAUSA PROVÁVEL a justificar a diligência. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280, sob o rito da Repercussão Geral, fixou a premissa de que denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.
[...]
Tratando-se, portanto, de Repercussão Geral já reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mostra-se suficientemente atendido o requisito específico de admissibilidade recursal previsto no artigo 102, §3° da Constituição, a ensejar o recebimento e regular processamento do Recurso Extraordinário interposto. 

Em que pese o esforço argumentativo da parte, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, sem razão o acusado.
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º, X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:

(a) DURANTE O DIA:
(a.1) flagrante delito;
(a.2) desastre;
(a.3) para prestar socorro;
(a.4) determinação judicial.

(b) PERÍODO NOTURNO:
(b.1) flagrante delito;
(b.2) desastre;
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 
Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 

“O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca   domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Paraná afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 313, fls. 8-11): 

O que se observa, portanto, é que os policiais civis chegaram no endereço do apelante após ser indicado pelo corréu como o fornecedor das drogas e que estaria armado; no local, confirmou-se o encontro do entorpecente e da arma que mantinha em depósito.
 Evidente que o contexto supramencionado forma um quadro não só de mera suspeita, mas da necessidade da atuação da força pública para preservar a segurança da sociedade, especialmente diante da informação (não só do tráfico de drogas), mas da posse ilegal de arma de fogo.
 Ora, se tal atitude frente à força pública não denota fundamento idôneo para que se realize a busca domiciliar, estaríamos, aqui, chancelando as atitudes criminosas, ali, sabidamente realizadas.
 É certo que se espera a devida legalidade em qualquer diligência operada pelos servidores da segurança pública; contudo, não se pode - e não se deve - esperar a inércia de policiais frente a notória situação criminosa.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM NA APREENSÃO DO ENTORPECENTE E DOS ARTEFATOS BÉLICOS. NÃO ACOLHIMENTO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL DA RÉ REALIZADAS PELOS POLICIAIS EM VIRTUDE DE DELAÇÃO PERPETRADA POR INDIVÍDUO QUE ADQUIRIU ENTORPECENTES DA RÉ. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO QUE AUTORIZAVA O INGRESSO DOS AGENTES DE SEGURANÇA NO LOCAL. FUNDADAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A BUSCA DOMICILIAR CONFIRMADAS COM A APREENSÃO DE MAIS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES MANTIDA EM DEPÓSITO PELA ACUSADA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PROVA LÍCITA. MÉRITO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA ACUSADA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE DE LEGÍTIMO REFORÇO ARGUMENTATIVO. PRECEDENTES. ACUSADA QUE ESTAVA GERENCIANDO O PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS QUE ANTERIORMENTE ERA DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL FOI PRESO. CONFISSÃO INFORMAL AOS POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A EXASPERAÇÃO DA BASILAR PELOS MESMOS ARGUMENTOS. PRECEDENTES. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚPLICA DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. CARGA PENAL E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. ARTIGO 387, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA APLICÁVEL, PELO JUÍZO DE COGNIÇÃO, APENAS QUANDO HÁ POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se pratiquem. Assim sendo, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Precedentes. (AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).II - O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. (AgRg no AREsp 1558876/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12 /2020, DJe 14/12/2020)III - Na hipótese, do contexto da diligência realizada pelos militares, verifica-se, claramente, a existência de justa causa para a efetivação da abordagem, da revista pessoal e domiciliar, independentemente de mandado judicial para o ato. Com efeito, ao contrário do apregoado pela defesa, a abordagem e a busca domiciliar não decorreu de uma simples denúncia anônima indicando que a residência do imputado se tratava de ponto de tráfico. Em primeiro momento, fizeram um mapeamento da área e em seguida, durante um patrulhamento pela região avistaram um indivíduo na frente da residência, o qual foi abordado, e ao ser questionado pela autoridade policial, de imediato afirmou que tinha ido até o local para comprar drogas, pois era usuário de crack. Em seguida, ao adentrarem no local encontraram algumas porções de cocaína e de crack. Diante disso, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas no âmbito do inquérito policial, uma vez que a abordagem e revista pessoal se deram de acordo com as normas dos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal e o ingresso no domicílio ocorreu conforme os ditames do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e nos moldes delineados no Tema de Repercussão Geral nº 280 do STF.IV - Para a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. O preenchimento de todos os requisitos necessários possibilita a aplicação da benesse.V - No particular, embora a acusada seja tecnicamente primária, trata-se de pessoa que se dedica às atividades criminosas, pois além da quantidade e natureza do entorpecente, observa-se que a acusada estava gerenciando o ponto de comercialização de drogas que anteriormente era de seu companheiro, o qual foi preso. Diante da presença de elementos concretos demonstrando a habitualidade do agente nas atividades ilícitas, torna-se inviabilizada a aplicação da benesse.VI - Inexiste ocorrência de bis in idem, embora a quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria, nada impede que tal circunstância seja considerada na terceira etapa para aferir a traficância habitual e, consequentemente, obstar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. A situação que poderia gerar bis in idem, segundo o Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334/RG), seria a utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base e também para modular o grau de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o que não é a hipótese dos autos. No particular, o juiz singular entendeu que além da quantidade, as demais circunstâncias do caso demonstram a dedicação da ré ao narcotráfico, afastando a incidência da benesse de forma fundamentada.VII - “No ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga: ‘tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006’ (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5 /2014), o que não é a situação discutida nos autos.” (STJ - AgRg no HC 516.657 /SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/08 /2019, DJe 26/08/2019).VIII - A detração penal, preconizada no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/2012, deve ser realizada pelo Juiz do processo de conhecimento com o único escopo de definir o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, e não para reduzir a pena do sentenciado descontando o período de sua prisão provisória. Logo, se a detração não importar em alteração do regime prisional, tal operação não pode ser aplicada, devendo deixá-la a cargo do juízo da execução. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0003674-72.2022.8.16.0105 - Loanda - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 30.10.2023).
 Logo, incogitável a nulidade arguida, de modo que lícita a apreensão das drogas e artefato bélico encontrados em depósito (friso, crimes praticados em sua natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se prolongam no tempo) após a devassa no imóvel do apelante.

A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
Logo, as circunstâncias posta aos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 
No mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente